Tribunal: TJMT
Processo: 1023912-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023912-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA - CPF: 327.891.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELA RÉ
– RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não houve oscilação na rede na data do sinistro.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.000,00.

O apelante aduz que anexou aos autos laudos técnicos que atestam que a avaria no equipamento do segurado decorreu de oscilação na rede elétrica.

Alega, portanto, que ficou comprovado o nexo de causalidade a justificar a reparação pretendida e que a responsabilidade da Concessionária é objetiva.

Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, inclusive com inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a apelada argui a inadmissibilidade do Recurso ante a não observância do princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 156283888).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré/apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, o autor/apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar, em síntese, a eficácia dos laudos técnicos, a existência do nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva da Concessionária.

Afasto a preliminar
.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada improcedente.

A apelante ingressou em juízo visando a restituição da importância de R$5.621,22 que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos.

A apelada sustenta que os laudos apresentados nos autos não confirmam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, bem como apresentou Relatório Técnico de inexistência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro.

De fato, referido documento

demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado naquele dia (ID. 156283881).

Assim, a ré se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), o que afasta o dever de ressarcimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de R$2.000,00 para R$2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023